Tribunal: TJMT
Processo: 1021811-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021811-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), GIOVANI PORCIONATO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 081.092.459-51 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO VEÍCULO
– IMPOSSIBILIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção, a possibilidade de se
manter o agravante na posse do veículo, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021811-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

GIOVANI PORCIONATO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
GIOVANI PORCIONATO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos de Embargos de Terceiro no 1004534-51.2020.8.11.0045, propostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à manutenção do ora agravante na posse do veículo, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios.

Discorre o agravante que
“o semi-reboque, placas MBK 3455, de propriedade do agravante, foi alvo de restrição na execução que o Banco agravado move contra a empresa AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (e seu sócio FRANCISCO GARLET)”
(sic).

Assevera que
“a execução foi proposta pelo Banco Bradesco contra o antigo proprietário do veículo referido, onde postulou e obteve a constrição judicial deste automóvel, passando a ser anotada junto ao sistema RENAJUD apenas no dia 26/06/2019, momento muito posterior à venda dele para o ora embargante - praticamente 6 (seis) anos após (a venda ocorreu dia 23/10/2013)”
(sic).

Destaca que
“o Juiz singular indeferiu o pleito de tutela porque entendeu não existir a prova da realização do negócio de compra e venda do automóvel, o que não tornaria o agravante terceiro possuidor legítimo do bem”
(sic).

Entende que
“o Juiz singular indeferiu o pleito de tutela porque entendeu não existir a prova cabal da realização do negócio de compra e venda do automóvel, o que permite presumir, segundo entendimento dele, que o agravante terceiro não seria possuidor legítimo do bem”
(sic).

Afirma que
“o fato de não constar a anuência do Banco SANTANDER (financiamento) no negócio não implica na presunção de que não ocorreu a venda do veículo ao agravante, inclusive porque o financiamento está sendo pago por ele e a alienação fiduciária persiste no registro do veículo junto ao Detran-MT”
(sic).

Anota, ainda, que
“está sofrendo vários riscos, um deles é a impossibilidade de poder transitar com o veículo, já que não consegue obter documento de licenciamento anual, assim como o risco de o Banco retomar o bem a qualquer momento em face da restrição”
(sic).

Fortes nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar, em definitivo, a decisão agravada (Id. 62744486).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 23/10/2020, conforme Id. 63324977.

Contraminuta ofertada no Id. 64886462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 62853461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão proferida
nos autos dos embargos de terceiros opostos por
GIOVANI PORCIONATO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se vindicava a manutenção na posse do veículo em favor do mesmo, assim como a proibição de que a instituição bancária realize quaisquer atos expropriatórios.

Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

É que, ao compulsar os autos, observa-se que não
restou demonstrada
a razoabilidade nas razões que perpetraram a ação na origem (
fumus boni iuris
), até mesmo pelo seu limiar carente de comprovação, sendo que o Magistrado
a quo
posicionou-se corretamente ao indeferir a manutenção do veículo na posse do agravante.

Aliás, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau,
“
[...] não subsistem evidências que demonstrem que o embargante, efetivamente, detinha a condição de legítimo possuidor/proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial”.

E quanto à comprovação das alegações deduzidas, o togado singular consignou expressamente que “não há no processo evidência material que comprove, com um grau mínimo de segurança, a preexistência de registro da alienação do veículo no órgão de trânsito e, ao mesmo tempo, subsiste anotação de alienação fiduciária, no prontuário administrativo do veículo, em favor de Banco
Santander S/A, além de dívida ativa de licenciamento desde o ano de 2017
”
.

Inobstante a isso, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, colacionada aos autos no Id. 62744494, embora devidamente preenchida e assinada,
não apresenta o reconhecimento de firma
, circunstância esta que depaupera as argumentações do embargante/agravante.

Importa ressaltar que não se desconsidera a alegação de que o agravante tenha adquirido o veículo de boa-fé, todavia, do conjunto probatório apresentado, não se extrai elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE REGISTRAL DO AUTOMÓVEL – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em concessão de liminar para reintegrar a posse de veículo a terceiro adquirente, se ausente prova inequívoca da compra e venda do bem móvel, com a anuência do antigo proprietário, sendo mais adequado promover a dilação probatória para que a real situação fática experimentada pelas partes possa ser aferida pelo juízo de forma segura.
”
(N.U 1018093-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado,
o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau
.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a
manutenção do agravante na posse do veículo, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020